Tribunal: TJDFT
Processo: 0712925-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0712925-15.2023.8.07.0000 Impetrante: FRANCISCO RONI DA ROSA Paciente: CAIO SOUSA DE OLIVEIRA Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de CAIO SOUSA DE OLIVEIRA, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama, DF. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Fábio Eduardo Marques (ID 45483874). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator